Tribunal: TCU
Processo: 017.815/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10177/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.815/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia de Vecchi Barriviera (XXX.291.128-XX); Claudia Regina Soares de Almeida (XXX.317.898-XX); Cleire Arguelho dos Santos (XXX.368.871-XX); Eduardo Rodrigues da Silva (XXX.529.708-XX); Isabela Tiritan Efrisio (XXX.675.898-XX); Kely Cristina Goncalves de Araujo (XXX.131.081-XX); Lucas de Oliveira Alves Portella (XXX.718.728-XX); Maiara Iacy Braganca Barroso (XXX.317.188-XX); Matheus Foresto Matos (XXX.661.478-XX); Rafael Denardi Crestani (XXX.880.399-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.